Tribunal: TJES
Processo: 5002367-60.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002367-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: OLENIR ALVES DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002367-60.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO
: OLENIR ALVES DA COSTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES (2019 A 2022). MAGISTÉRIO. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública contratada em regime de designação temporária pelo Município de Serra para a função de professora entre 04/02/2019 e 21/12/2022, busca o reconhecimento da nulidade de seus vínculos e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS sobre a remuneração auferida no período de 04/02/2019 a 21/12/2022.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Serra, sustentando a legalidade das contratações, porquanto precedidas de processos seletivos simplificados distintos e destinados a suprir necessidades temporárias. Alega que não houve renovação sucessiva de um mesmo contrato, mas novos vínculos autônomos, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao FGTS.

4. O recurso não merece provimento. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 191 (RE 596.478) e no Tema 308 (RE 705.149), a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público gera para o trabalhador o direito ao levantamento dos valores relativos ao FGTS. No caso concreto, a permanência da servidora por quase 4 anos ininterruptos (2019 a 2022) exercendo a função de professora descaracteriza a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. A realização de novos processos seletivos "independentes" para a mesma função, sem solução de continuidade relevante, configura burla ao certame público para o provimento de cargos efetivos e permanentes da Administração. Não comprovada a situação excepcional de emergência que justificasse a manutenção do vínculo precário por longo período, mantém-se o reconhecimento da nulidade e o dever de recolhimento do FGTS.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)